Tribunal: TJDFT
Processo: 0746676-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746676-76.2022.8.07.0016 RECORRENTE: PAULO ADRIANO TEIXEIRA DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ASSUÇÃO DE COMPETÊNCIA. REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. DIVERGÊNCIAS NAS DECLARAÇÕES DO RÉU. DOSIMETRIA. CIRCURNSTÂNCIA JUDICIAIS. ARTIGO 69 DO CPM. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. MANTIDA A ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não obstante a parte apelada suscitar a intempestividade do recurso de apelação, tem-se tal alegação não merece prosperar, vez que, em que pese as partes tenham sido intimadas do comando sentencial na própria sessão de julgamento, fato é que, após isso, a Serventia do juízo de origem, de forma equivocada, realizou uma nova intimação (publicação). 1.1. Nesse contexto, o aludido equívoco da própria serventia do juízo a quo pode ocasionar confusão, já que a parte interessada, de forma objetiva, pode ser instada a acreditar que o prazo fluirá da última publicação. 1.2. Desse modo, tendo em vista que a parte recorrente apresentou o recurso de apelação tão logo intimada via DJE, observa-se que o apelo é tempestivo. Preliminar rejeitada. 2. A respeito do Incidente de Assunção de Competência, convém destacar que o referido instituto encontra previsão no artigo 947, do Código de Processo Civil (art. 947 CPC), o qual prevê que “é admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos.” Ademais, o §4o do aludido artigo, dispõe que “aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.” 2.1.Além disso, de acordo com o artigo 297 do Regimento Interno desta Casa, “o pedido será instruído com os documentos necessários à demonstração dos pressupostos para a assunção de competência.” 2.2. Na hipótese dos autos, inobstante o apelante tenha requerido em suas razões a instauração do incidente em questão, não explanou acerca de seus requisitos, tampouco instruiu seu pleito com os documentos necessários. 2.3. Outrossim, não se vislumbra relevante questão de direito, com grande repercussão social, na medida em que o assunto envolve um grupo restrito de interessados, qual seja, os militares. Preliminar de Incidente de Instauração de Assunção de Competência rejeitada. 3. O crime de violência contra superior cometido por militar da ativa, ainda que esteja de folga no momento da conduta, contra outros militares, também da ativa, no exercício da função ou, ainda, por conta dela, atrai a competência da Justiça Castrense, na forma do artigo 9, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar. Preliminar de Incompetência da Justiça Militar rejeitada. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de violência contra superior (art. 157 CPM), por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 5. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 6. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pela parte recorrente. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 155 do Código de Processo Penal, 1o e 9o, ambos do Código Penal Militar, sustentando a incompetência da justiça castrense para o feito, porquanto o militar, ora recorrente, estava de folga no momento da conduta. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 155 do CPP, 1o e 9o, ambos do CPM, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Para a definição da competência da justiça militar, faz-se necessária a observância do critério subjetivo, considerando militar em atividade todo aquele agente estatal incorporado às Forças Armadas, em serviço ou não, aliado ao critério objetivo, que reflete a vulneração de bem jurídico caro ao serviço e ao meio militar, a ser perquirida no caso em concreto” (CC 180.916/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 21/10/2021). No mesmo sentido: RHC 174.243, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/3/2023. Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021